Tribunal: TJPA
Processo: 0810960-05.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810960-05.2025.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DA SILVA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º, VII, do CP à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 71 (setenta e um) dias-multa, objetivando tão somente
a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP prepondera sobre a agravante do art. 61, II,
h
, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atenuante da confissão espontânea, de caráter subjetivo e relacionada à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante
da senilidade, de caráter objetivo e relacionada à idade da vítima. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido, para, reconhecendo-se a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade, reduzir-se a pena definitiva do réu para 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, para, reconhecendo a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade, reduzir a pena definitiva do réu para 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DANIEL DA SILVA REZENDE
, termo no ID - 33041908
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 33041879), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 71 (setenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 33041913), requer tão somente
a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade.

Em contrarrazões (ID - 33041915), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 33729209, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 33041815) o que segue:

“Consta dos presentes autos de Inquérito Policial que no dia 04/06/2025, por volta das 15h40, a vítima Necia Mendes de Araujo estava em um transporte público coletivo, quando, na Rua Municipalidade, em frente à Praça Waldemar Henrique, Umarizal, nesta capital, foi abordada pelo acusado DANIEL DA SILVA REZENDE que adentrou no ônibus e anunciou o assalto de forma agressiva, utilizando, ainda, uma faca para causar grave ameaça à vítima.

Na ocasião, o criminoso roubou da ofendida o aparelho celular dela de marca/modelo Samsung, A32, lilás, IMEI: 354562653073974, após este proferir a ela, em tom de ameaça, a seguinte textual: “PASSA O CELULAR”.

(...)

Após capturado, o acusado foi revistado pelos Policiais e com ele foi encontrado uma faca de lâmina fina e cabo branco, bem como o aparelho celular da vítima. Sendo assim, o indiciado foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, VII, do CP
, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 33041879), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de
preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade
, o qual merece acolhimento, senão vejamos:

Em primeiro lugar, constata-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, sendo, de fato, desfavorável ao recorrente o vetor culpabilidade (novo delito praticado durante o gozo de liberdade provisória concedida nos autos da Ação Penal nº 0805670-09.2025.8.14.0401).

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REGIME PRISIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prática de novo crime quando o réu se encontra em liberdade provisória revela maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidad
e, não configurando violação à Súmula 444/STJ, pois não se trata de considerar processos em andamento, mas elemento concreto do contexto da infração.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (...)”
(TJ/MG, 0010379-33.2025.8.13.0245, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Paula Cunha e Silva, j. 21/10/2025) (grifo nosso)

Assim, mantenho a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ressaltando-se que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Pois bem. Na segunda etapa do cálculo da pena, foi reconhecida a agravante da senilidade, prevista no art. 61, II,
h
, do CP
[3]
, e a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[4]
, o que mantenho, haja vista que o apelante, de fato, confessou a prática do crime em comento, em desfavor de uma vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade, conforme documento de identidade no ID – 33041748.

Sobre o
concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes
, estabelece o
art. 67, do CP
:

“
Art. 67
- No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”

A
agravante da senilidade
possui
caráter objetivo
e está
relacionada à idade da vítima
(maior de 60 anos), não aos motivos do crime e nem à personalidade do agente. Por outro lado, a
confissão espontânea
é uma
atenuante de

caráter subjetivo
que revela um traço da
personalidade do agente
, indicando o arrependimento e desejo de emenda.

Portanto, considerando a natureza da agravante e da atenuante reconhecidas e o disposto no art. 67, do CP, a
confissão deve preponderar
.

É a jurisprudência pacífica, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA
. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO EM RAZÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RAZOABILIDADE. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA DEMONSTRADO PELA CONJUNTURA DECLINADA. SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA.
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE. REDUÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS)
. MENORIDADE RELATIVA: REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO), POR NÃO SE TRATAR DE CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

5. Na espécie, reconheceu-se na origem o
concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos
, criança, enfermo ou mulher grávida (portanto, referente apenas à Vítima). Assim,
a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal
.

6. "
Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante"
(STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

(...)

9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas para 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa e 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos dos éditos de primeiro e segundo graus de jurisdição.”
(STJ, HC 596.233 / SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 23/08/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO -
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE
- CUSTAS - ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

Tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea está relacionada à personalidade do agente, deve prevalecer sobre a agravante do artigo 61, II, h, do Código Penal
. Ainda que o réu esteja assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim de se conceder ou não a isenção reclamada.”
(TJ/MG, 0000121-79.2023.8.13.0003, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 17/09/2024) (grifo nosso)

Desta feita, redimensiono a pena intermediária do recorrente para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira e última fase dosimétrica, preservo a aplicação da majorante do art. 157, §2º, VII, do CP na fração mínima de 1/3 (um terço), ficando a nova
pena definitiva do réu em 06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP,
e 40 (quarenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para, reconhecendo a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade, reduzir a pena definitiva do réu para 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[3]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime: (...)
h)
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

[4]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 24/04/2026